Tribunal: STF
Processo: ARE 1386567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PORTADORA DE SOLTURA ASSÉPTICA DE PRÓTESE TOTAL DO JOELHO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO. CONDICIONAMENTO À FILA DE ESPERA DO SUS.



    1. Discute-se se a autora, ora apelada, portadora de soltura asséptica de prótese total do joelho, faz jus a que os entes apelados sejam compelidos a providenciarem a realização de cirurgia de revisão de artroplastia total do joelho direito e o fornecimento dos materiais cirúrgicos correspondentes, nos termos do laudo médico anexado aos autos;



    2. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no polo passivo de demandas dessa natureza. Por essa razão, a qualquer um deles pode ser pleiteada a cirurgia requerida, assegurado ao mesmo o direito de exigir dos demais as respectivas quotas-parte, possuindo a União legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide;



    3. Embora se reconheça a situação delicada de que padece a autora, por conta da enfermidade que a acomete, não se pode, em casos como o presente, favorecer um indivíduo em detrimento de outros pacientes que demandam a realização dos mesmos procedimentos, devendo-se aguardar a realização da cirurgia almejada dentro de uma fila de marcação já existente, até porque o Estado não se negou a realizar o procedimento;



    4. Não é dado ao Judiciário se imiscuir na alteração da lista de espera que é elaborada pelos setores competentes, mormente considerando-se o grau de urgência aferido por quem de direito, sob pena de implicar prejuízo ao direito de outros pacientes que igualmente estão na lista de espera, e que podem apresentar quadro, inclusive, mais grave do que o da autora;



    5. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Embora se reconheça a situação delicada de que padece a autora, por conta da enfermidade que a acomete, não se pode, em casos como o presente, favorecer um indivíduo em detrimento de outros pacientes que demandam a realização dos mesmos procedimentos, devendo-se aguardar a realização da cirurgia almejada dentro de uma fila de marcação já existente, até porque, ressalte-se, o Estado não se negou a realizar o procedimento.



    Não é dado ao Judiciário se imiscuir na alteração da lista de espera que é elaborada pelos setores competentes, mormente considerando-se o grau de urgência aferido por quem de direito, sob pena de implicar prejuízo ao direito de outros pacientes que igualmente estão na lista de espera, e que podem apresentar quadro, inclusive, mais grave do que o da autora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente